Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-08.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007729-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 084.989.171-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON MOACIR DE CAMPOS - CPF: 654.305.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA MARSULO - CPF: 590.300.389-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007729-08.2022.8.11.0002

APELANTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – TEORIA DA
AMOTIO
– INVERSÃO DA POSSE DA COISA – ALMEJADO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 155, § 1o, DO CP – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes
” (STJ. AgRg no AREsp 2099557 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/6/2022).

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” [STJ. AgRg no HC 780521 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/12/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007729-08.2022.8.11.0002

APELANTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo do Nascimento
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o, e § 4o, inciso I, do Código Penal [
furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo
].

Em suas razões, a defesa almeja a desclassificação para o crime de furto tentado, com aplicação da fração no redutor máximo, 2/3 (dois terços), e o recorte da majorante do repouso noturno.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP; no mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007729-08.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
João Paulo do Nascimento
, a prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através de seu Promotor de Justiça subscritor, no uso e gozo de suas atribuições legais, consoante artigo 41 do Código de Processo Penal e embasado no Inquérito Policial n.o 48/2022, vem oferecer a presente

D E N Ú N C I A

em face de JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, vulgo ‘DIABÃO’, brasileiro, convivente, nascido aos 19.05.1986, natural de Cuiabá-MT, inscrito sob o CPF de n.o 084.989.171-07 e portador da cédula de identidade n.o 31260586 SSP-MT, filho de João Santana do Nascimento e Maria Dalva Amorim do Nascimento, residente e domiciliado na Rua Pedro de Araújo, Bairro CPA IV, n. 203, “próximo ao Sindicato dos Agentes”, em Cuiabá-MT, telefone: (65) 9-9934-1644; pelo fato delituoso abaixo descrito:

Sobressai do incluso caderno informativo que, na noite e madrugada entre os dias 27.02.2022 e 28.02.2022, em horário não definido, no estabelecimento comercial denominado “Loja Dona do Lar” localizado na Av. Couto Magalhães, n. 2255, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, vulgo ‘DIABÃO’, agindo de forma consciente e voluntária, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu 01 (um) aparelho tablet da marca Multilaser, 01 (um) notebook da marca Positivo, 01 (um) notebook da marca Sony, 01 (um) aparelho celular Semp Toshiba, e 02 (dois) aparelhos de som Boombox da marca Philco (Auto de Avaliação indireta às fls. 27/IP), todos pertencentes ao estabelecimento vitimado.

Apurou-se que, na data dos fatos,
o denunciado JOÃO PAULO DO NASCIMENTO se dirigiu ao estabelecimento “Dona do Lar” e, com o auxílio de um pé de cabra, danificou o sistema de monitoramento eletrônico e uma das janelas do comércio para adentrar no local
.

No interior da loja, passou a subtrair produtos eletrônicos de valor que ali encontrava.

Já
por volta de 04h30min., enquanto realizava rondas pela região, o segurança da rua visualizou o denunciado saindo do comércio e conseguiu detê-lo ainda em posse de parte da res furtiva, 01 (um) aparelho tablet e 01 (um) notebook
.

As autoridades foram acionadas e, diante das circunstâncias, João Paulo foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado optou por permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, vulgo ‘DIABÃO’, como incurso nas sanções do artigo 155, §1.o e §4.o, inciso I, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial, em sentença assim exarada:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a prática da conduta tipificada no art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP.

Diz a denúncia que, na noite e madrugada entre os dias 27 e 28 02/2022, em horário não definido, no estabelecimento comercial denominado “Loja Dona do Lar” localizado na Av. Couto Magalhães, n. 2255, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o Réu, agindo de forma consciente e voluntária, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu um aparelho tablet da marca Multilaser, um notebook da marca Positivo, um notebook da marca Sony, um aparelho celular Semp Toshiba, e dois aparelhos de som Boombox da marca, todos pertencentes à vítima.

Termo de apreensão id. 78597332 - Pág. 7.

Termo de reconhecimento de objeto id. 78597332 - Pág. 9.

Termo de entrega id. 78597332 - Pág. 10.

Boletim de ocorrência id. 78599632.

Folha de antecedentes criminais id. 78923812.

A denúncia foi recebida em 01/04/2022 (id. 81329803).

O Réu apresentou resposta à acusação de id. 82095670, arrolando como suas as mesmas testemunhas indicadas pela acusação.

Laudo pericial id. 85153381.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas MÁRCIA APARECIDA MARSULO e LUIZ OTÁVIO VASQUES DOS SANTOS, bem como interrogado o Réu, sendo todas as declarações gravadas em áudio e vídeo (id. 85180703 e id. 85176299).

O Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo a condenação do réu nos termos do artigo 155, §1.o e §4.o, inciso I, do Código Penal (id. 85379818).

O Réu, em memoriais finais de id. 88345743 requereu “a. a desclassificação do furto qualificado consumado para o furto qualificado na forma tentada, bem como, aplicada a redução máxima de 2/3, prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal. b. Seja reconhecida e aplicada em favor do processado a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal. c. O afastamento da qualificadora do repouso noturno prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal, vez que referida majorante deveria ser aplicada apenas no caso de furto em sua modalidade simplificada, vedando-se a analogia em “in malam partem”, nos termos acima expostos. d. Requer ainda a fixação do regime mais brando para o início do cumprimento da pena (art. 33 do Código Penal).”

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao Réu é imputada a prática de fatos que caracterizam o delito do art. 155, § 1o e § 4o, I do CP. Diz o referido dispositivo legal: (...).

O crime furto (art. 155, do CP) pelo qual o Réu foi denunciado, se consuma com a ação de subtrair sendo elemento normativo do tipo a coisa alheia móvel e exige, para sua configuração, o animus furandi, ou seja, a intenção de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem.

A materialidade do ilícito esta devidamente comprovada como se observa do termo de apreensão id. 78597332 - Pág. 7, de reconhecimento de objeto id. 78597332 - Pág. 9, de entrega id. 78597332 - Pág. 10 e boletim de ocorrência id. 78599632. Resta perquirir sobre a autoria.

Ao ser interrogado pela autoridade policial o réu confessou a prática do furto dizendo que efetivamente invadiu a loja, mas pegou só um celular e um tablet e a polícia chegou e então os entregou aos policiais. Afirmou ter agido sozinho e que entrou por uma janela que estava aberta. Relatou, ainda, que estava tão bêbado que foi para a loja do lado, deitou e dormiu “pegaram eu meio que dormindo”. Disse que não viu se alguém entrou na loja vítima e pegou os demais objetos indicados na denúncia. Declarou nada saber sobre o pé de cabra apreendido.

O policial LUIZ OTÁVIO VASQUES DOS SANTOS em juízo narrou que foi informado via CIOSP que a empresa de segurança visualizou um rapaz efetuando um furto na loja e, ao chegar ao local, o réu já estava detido pelo segurança do local. Disse que o réu arrebentou e pulou uma janela e furtou diversos objetos, bem como quebrou os vidros de umas prateleiras.

Narrou, ainda, que foi apreendido com o réu um notebook, um tablet e também um pé de cabra utilizado para arrombar.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é entendimento já pacificado pela jurisprudência que estes, quando em harmonia com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Vejamos: (...).

Ainda na fase policial a testemunha MÁRCIA APARECIDA MARSULO em juízo, ao ser indagada sobre os fatos declarou que “é gerente da loja de móveis Dona do Lar, localizada no centro da cidade de Várzea Grande; Que na data de hoje, por volta de 04:30h, recebeu uma ligação do sistema de monitoramento da loja avisando que o estabelecimento havia sido vítima de um furto; Que a declarante compareceu no local e já encontrou o suspeito detido pelo segurança e pelos policiais militares em posse de um notebook positivo de cor prata e um tablet multilaser de cor preta; Que a declarante reconhece o tablet multilaser de cor preta como sendo o mesmo furtado na loja, porém o notebook positivo de cor prata afirma não reconhecer como sendo um dos três notebooks que foram furtados na loja” (id. 78599625).

Não há dúvidas de que o crime foi praticado durante o repouso noturno já que resta evidenciado nos autos que o furto ocorreu na madrugada, o que foi corroborado pelas provais orais produzidas durante a instrução processual. Em casos semelhantes, assim tem se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

Também no que tange a qualificadora do rompimento de obstáculo não há dúvidas, visto que o Laudo Pericial apresentava “arrombamento do vitrô metálico com lâminas vítreas da lateral direita do imóvel, mediante uso de instrumento rígido e contundente mais força física. Com isso o meliante teve acesso ao interior do imóvel.” (id. 85153381 - Pág. 2).

Observe-se, por oportuno, que é entendimento já assente na doutrina e jurisprudência pátrias que o momento consumativo do crime de furto, se dá no instante em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período de tempo, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo autor do fato. Foi adotada a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual para a consumação do delito de furto é desnecessário que o objeto da subtração saia da esfera de vigilância da vítima e que o réu exerça a posse tranquila da res.

Saliento, ainda, que é entendimento já assente na jurisprudência pátria que a apreensão das res furtiva em poder do Réu, gera presunção da autoria, bem como a inversão do ônus da prova, mormente quando a versão por ele apresentada, não encontra respaldos nas provas colacionadas ao feito. A propósito: (...).

Resta evidenciado, pois, que o Réu, de forma livre e consciente, mediante arrombamento e durante o repouso noturno, efetuou o apossamento direto de coisa que não lhe pertencia, de forma que devidamente comprovada a autoria delitiva, nos moldes do artigo 155, §1.o e §4.o, inciso I, do Código Penal.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. artigo 155, §1.o e §4.o, inciso I, do Código Penal, o réu JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, vulgo ‘Diabão’, brasileiro, convivente, CPF n.o 084.989.171-07, RG n.o 31260586 SSP-MT, filho de João Santana do Nascimento e Maria Dalva Amorim do Nascimento, nascido aos 19/05/1986, natural de Cuiabá-MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o réu já não é primário (id. 81312856).

Sobre a personalidade e conduta social do Réu nada há que possa influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro financeiro, o que é inerente ao crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4o, I).

Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea ainda na fase policial, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e § 3o).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o)
(...)”

A defesa almeja a desclassificação para a prática do delito de furto na forma tentada, sob o argumento de que “
o apelante foi detido antes mesmo de sair do local dos fatos
.
Ou seja, em nenhum momento teve a posse tranquila e desvigiada da coisa
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Luiz Otávio Vasques dos Santos relatou que:

“
Testemunha: foi acionado via Ciosp, pra a gente deslocar lá, porque a empresa de segurança visualizou um rapaz fazendo um furto nessa loja. Chegamos lá, ele estava detido já pelo segurança, onde ele arrebentou uma janela, adentrou e fez o furto dos objetos, notebook, um tablet, se eu não me engano, e quebrou também uns vidros lá de uma prateleira e escondeu do lado lá, em uma lojinha abandonada do lado. Aí onde chegamos lá, ele já estava detido pelo segurança, onde ele relatou onde
estava guardado, do lado lá as coisas já furtadas
, e encaminhamos pra Delegacia. (...) O segurança chegou lá e viu ele passando a janela já, estava ainda em cima da loja lá, na janela bem alta
”.

A testemunha, Márcia Aparecida Marsulo, gerente da loja furtada “Dona do Lar”, contou o seguinte:

“
Testemunha: Eu fui acionada pelo pessoal do monitoramento que havia tido um arrombamento na filial onde eu gerencio. Aí eu fui pra essa filial, havia sido arrombada pela janela lateral, quebraram o vidro e pularam dentro da loja. Nós abrimos a loja, aí foi constatado que faltavam dois notebooks (...) e um tablet. (...)
O segurança pediu pra pessoa, que havia roubado esse notebook, que achasse ele. Ele trouxe esse notebook quebrado
(...) e o tablet quebrado, onde foi levado para delegacia. (...) Depois que eu retornei para a loja no horário comercial, que eu fui fazer o levantamento, que a gente verificou que havia sido roubado um celular, que era o corporativo da empresa, e um notebook, que não conseguiu pegar de volta, e também dois aparelhos de som boombox (...).

Ministério Público: O próprio preso que trouxe esse notebook quebrado posteriormente?

Testemunha:
Ele estava jogado ao lado da loja
. (...).

Ministério Público: A senhora saberia me dizer aonde que ele foi detido, se já fora do estabelecimento, lá na rua, na vizinhança, onde que ele foi detido?

Testemunha: Olha, quando eu cheguei no estabelecimento, ele já tinha sido detido, segundo o Tático, que me acionou, disse que ele estava pulando a janela da loja, mas eu não presenciei isso (...)
”.

No interrogatório judicial,
João Paulo do Nascimento
confessou a prática do crime de furto qualificado,
in verbis
:

“
Acusado: Aconteceu assim, dra. Como eu acabei de falar para a senhora, eu tive uma recaída das drogas e
realmente eu fui lá, invadi essa loja, mas como eu peguei só um celular e o tablet e a polícia chegou, eu fui e entreguei para eles
. (...) Só aconteceu isso, aí me trouxeram para cá já.

Juíza: Mas o senhor conhecia esse lugar, planejou, como foi?

Acusado: Não, senhora. Eu sou daqui de Cuiabá, eu estava lá em Várzea Grande, bebendo e fazendo uso de droga, aí acabou dinheiro, acabou tudo, eu fui fazer essa besteira aí (...).

Juíza: O senhor agiu sozinho?

Acusado: Sim, senhora.

Juíza: O senhor danificou tipo janela ou porta, alguma coisa o senhor danificou pra poder entrar?

Acusado: Não, tinha uma janela que já estava aberta, então eu entrei pela janela aberta.

Juíza: O senhor lembra as coisas que o senhor pegou, pra onde que o senhor levou, como que foi?

Acusado:
Eu só peguei esse tablet e esse notebook, eu ‘tava’ tão bêbado que eu fui pra loja do lado e deitei, pegaram eu meio que dormindo
(...).

Ministério Público: (...) A gerente do estabelecimento, ela deu por falta ainda de vários outros objetos, esses objetos teriam sido subtraídos por ti ou não?

Acusado: Eu volto a repetir, o que eu peguei só foi esse notebook e esse tablet e assim mesmo eu fui para a loja do lado que ‘tava’ vazia, sentei, eu meio que acho que eu dormi e já acordei com o guarda me chamando, aí eu fui e entreguei pra ele.

Ministério Público: (...) Pelo que a gente percebe dos autos, João, a intervenção da vigilância e da polícia militar foi bem imediata a ocorrência do fato. Saberia me dizer se alguém viu ou se alguém entrou lá depois de você pra pegar esses outros objetos ou não?

Acusado: (...) Na hora que eu vi a janela já estava aberta, eu não vi se alguém entrou ou se alguém não entrou, só sei que a janela já estava aberta. Eu só entrei pela janela que ‘tava’ aberta.

Ministério Público: Esse laudo, que foi feito pela perícia, João, dá conta de que a janela teria sido assim arrombada, o que você tem a me dizer disso?

Acusado: (...) Quando eu cheguei a janela já estava aberta, eu só entrei, peguei o tablet e o notebook e fui pra loja do lado, sentei e também já acordei com o guarda lá já (...). Eu não tenho ciência desse pé de cabra não (...).

Acerca das várias teorias sobre o momento consumativo do crime de furto, a teoria da
amotio
, também conhecida como teoria da inversão da posse, é a predominante no cenário jurisprudencial e doutrinário brasileiro, segundo a qual se considera consumado o delito quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata
[1]
.

No interrogatório judicial,
João Paulo
confessou que invadiu a loja, furtou um tablet e um celular e, quando a polícia chegou, entregou os objetos a eles, de modo que não tem guarida o pleito defensivo de desclassificação para a forma tentada, haja vista que a tentativa é a execução
incompleta
do tipo penal, na qual o sujeito não chega à consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
os crimes de roubo e furto se
consumam
no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo,
sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
” [grifo nosso – STJ. AgRg no HC 689613 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região). DJe: 7/10/2022].

In casu
, descabe falar em tentativa, visto que houve a consumação do crime de furto, com a posse de fato da
res furtiva
, máxime porque, como dito pelo apelante em juízo, “
eu fui para a loja do lado
que ‘tava’ vazia, sentei, eu meio que acho que
eu
dormi e já
acordei com o guarda me chamando, aí eu fui e entreguei pra ele
”.

No que se refere ao decote da causa de aumento de pena relativa à prática do delito durante o período noturno, razão assiste à defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” [STJ. AgRg no HC 780521 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/12/2022].

No caso
sub examine
, o laudo pericial e a instrução criminal demonstraram que o furto na loja “Dona do Lar” foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, o que impede a incidência da majorante do repouso noturno, ante sua incompatibilidade com a modalidade qualificada da infração penal.

Passo a dosimetria da pena.

A pena, prevista no artigo 155, § 4o, I, do CP, é de dois a oito anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, inexistem vetoriais a serem consideradas, portanto, conforme estabelecida na sentença, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, conservo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, tornando
definitiva
a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, dada a ausência de majorantes e minorantes.

Ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, com vistas a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a majorante do repouso noturno, com redimensionamento da pena para
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 737649 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 4/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023